Tribunal: TJMT
Processo: 1027027-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027027-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO - CPF: 711.506.074-67 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), LUCAS CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 055.017.021-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
EX OFFICIO
– INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL –
2
.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ –
4
.
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
5
.

COVID-19
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA –
6
.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO OU INSIFICIÊNCIA
IN CASU
–
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Havendo representação da autoridade policial, não há que se falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois se trata de ato levado a efeito mediante prévia provocação, em harmonia com os precedentes jurisprudenciais do STJ.

2.

Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da periculosidade do agente, com indícios de que integra a facção criminosa Comando Vermelho responsável
abastecer as “bocas de fumo” da região com entorpecentes, cobrar taxas dos faccionados e aplicar “
salves
”
, circunstâncias que autorizam o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública;

3
. Nos termos do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

4.

A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

5.
O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

6.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Thalis José dos Santos Ursulino,
contra ato do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque
converteu sua prisão em flagrante em preventiva
,
por suposta autoria dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e
Associação para o Tráfico de droga
(art. 35, da Lei n. 11.343/06).

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega:
I)
ilegalidade da conversão porque ocorrida de ofício;
II)
ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP;
III)
incidência de predicados favoráveis;
IV)
suficiência das
cautelares alternativas à prisão;
IV)
violação ao Princípio da Homogeneidade;
V)
risco de contaminação pela Covid 19

(Id.
71436494
).

A medida
liminar
foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
72611468
.

Informações judiciais anexadas sob o Id.
73450994
.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
denegação

da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em livre transcrição (Id.
76558997
):

HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI No 11.343/06. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DECRETOU,
EX OFFICIO
, A PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL NEM DO MP/MT, GERANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A
AUTORIDADE ACOIMADA COATORA
INFORMOU QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU
PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É POSSUIDOR DE
BONS PREDICATIVOS
E QUE FARIA JUS ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVANTE. É IMPOSSÍVEL A SOLTURA DO PACIENTE COM FULCRO EM ALEGAÇÕES RELATIVAS AOS SEUS
BONS PREDICADOS PESSOAIS
, UMA VEZ QUE
TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, IMPEDIR A PRISÃO CAUTELAR.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. SUSTENTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPROCEDÊNCIA
. PRESUMIR REGIME DE CUMPRIMENTO DE EVENTUAL SANÇÃO PENAL RETRATA
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA
. VERIFICA-SE QUE
O IMPETRANTE
NÃO APONTOU SER O PACIENTE INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19
(ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PELA
DENEGAÇÃO
DO
WRIT
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021